Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-66.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600083-66.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600083-
66.2024.6.16.0035, (DRAP 0600082-81.2024.6.16.0035), que julgou procedente a presente Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura, no que tange ao art. 1º, I, "e", 1, da LC nº. 64/90, para
indeferir o pedido de registro de candidatura de Izaias Fidelis, para concorrer ao cargo de Prefeito.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de candidatura do requerente Izaias
Fidelis, para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 11, pelo(a) 11 - PP, no Município de
Assaí, ao cargo de Prefeito em Assaí/PR, pugnando, em síntese, pelo indeferimento do pedido de
registro de candidatura nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I
alínea "e", número 1, da Lei Complementar 64/1990, em face da condenação do candidato pela
prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal. Assevera
também que o requerido Izaias Fidelis foi condenado nos autos de ação penal nº 0003390-
59.2013.8.16.0047 em decorrência da prática do crime previsto no artigo 304 c/c o artigo 297 e
artigo 29, caput, todos do Código Penal, com transito em julgado em 09/01/2020. Nesse sentido,
aduziu, em que pese o requerido já tenha cumprido à pena imposta em decorrência da mencionada
condenação, sendo declarada extinta sua punibilidade no ano de 2023, conforme informações
presentes nos autos de execução nº 4000094-77.2021.8.16.0047, Izaias ainda é inelegível, uma vez
que, desde a condenação, não transcorreu o prazo previsto na Lei de Inelegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZAIAS FIDELIS (RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44011162
13/09/2024
19:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.095

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600083-66.2024.6.16.0035 –
Assaí – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: IZAIAS FIDELIS
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ
PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA
EXCEÇÃO DE CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de prefeito, em
razão de inelegibilidade decorrente de
condenação criminal por crime contra a
fé pública (art. 304 do Código Penal). O
recorrente alega que a pena foi
cumprida, com restabelecimento de seus
direitos políticos, e defende a aplicação
do art. 1º, § 4º da Lei Complementar nº
64/1990, que exclui a inelegibilidade para
crimes de menor potencial ofensivo. O
Ministério Público Eleitoral sustenta a
inaplicabilidade da exceção, visto que a
pena máxima prevista para o delito
ultrapassa o limite de dois anos.

Num. 44011162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o crime de uso de documento
falso, pelo qual o recorrente foi
condenado, caracteriza-se como de
m e n o r p o t e n c i a l o f e n s i v o ; ( i i )
estabelecer se a inelegibilidade
decorrente da condenação deve ser
afastada pela aplicação da exceção
prevista no art. 1º, § 4º da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de uso de documento falso
(art. 304 do Código Penal), por ser
classificado como crime contra a fé
pública, enquadra-se na inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, ‘e’, item 1 da LC nº
64/1990, com prazo de inelegibilidade de
8 anos após o cumprimento da pena.

4. O conceito de crime de menor
potencial ofensivo previsto no art. 61 da
Lei nº 9.099/1995, integralmente aplicável
à seara eleitoral, nos termos da
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, considera a pena
máxima cominada ao crime, sendo
irrelevante que a pena fixada em
concreto seja inferior a 2 (dois) anos.

5. A exceção prevista no art. 1º, § 4º da
LC nº 64/1990 não se aplica ao caso, pois
o crime do art. 304 do Código Penal, cuja
pena máxima cominada é de seis anos
(art. 297 do Código Penal), não é
considerado de menor potencial
ofensivo, conforme o disposto no art. 61
da Lei nº 9.099/1995, que limita tal
classificação a crimes cuja pena máxima
não ultrapasse dois anos.

6. O fato de a pena ter sido substituída
por restritiva de direitos não afasta a
inelegibilidade, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, que
considera irrelevante o tipo de pena
aplicada para fins de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Num. 44011162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

Tese de julgamento:

1. O conceito de crime de menor
potencial ofensivo é determinado pela
pena máxima cominada ao crime,
conforme o art. 61 da Lei nº 9.099/1995,
sendo inaplicável a exceção prevista no
art. 1º, § 4º da LC nº 64/1990 para crimes
com pena superior a dois anos.

2. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não
afasta a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, 'e', da LC nº 64/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 15, III; LC nº 64/1990, art. 1º, I, 'e', §
4º; Lei nº 9.099/1995, art. 61; Código
Penal, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REsp nº 060008415, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, j. 14.03.2023; TSE, RO
nº 060121039, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
19.12.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Izaias Fidelis contra
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral - Assaí, que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de prefeito no município de Assaí, com base em
causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal por crime contra a fé
pública (id. 43979615).

Em suas razões (id. 43979623), o recorrente alega que a pena já foi
cumprida e restabelecidos seus direitos políticos.

Defende a ausência de tipificação precisa a respeito da alocação do tipo
penal à Lei Complementar - LC nº 64/90 que impõe a inelegibilidade por oito anos.

Num. 44011162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

Alega ainda que o recorrente foi penalizado com a sanção de dois anos
de reclusão, substituída por restritiva de direitos, caracterizando o menor potencial
ofensivo do ilícito, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1º, § 4º da LC nº 64/90

Por fim, requer a reforma da sentença com o deferimento do seu
registro de sua candidatura.

Em contrarrazões (id. 43979627), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que o crime pelo qual o recorrente foi condenado, artigo 304 do Código Penal, por
se tratar de crime remetido, tem sua pena prevista em outro dispositivo (art. 297 do
Código Penal), cuja pena máxima ultrapassa o patamar de 02 (dois) anos
estabelecido para classificação do crime como de menor potencial ofensivo, sendo
irrelevante a pena ter sido convertida em pena restritiva de direitos, não afastando
assim a causa de inelegibilidade.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura de Izaias Fidelis.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
ofertado parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (id. 43993772).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 04/09/2024 (id.
43979619) e o recurso protocolado em 06/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Num. 44011162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Cumpre destacar que a alínea ‘e’, dentre outras, foi acrescentada ao artigo
1º da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC
n° 135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e
fatos ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n°
4.578/AC – j. 16.02.2012)”

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 0003390-
59.2013.8.16.0047/PR pelo cometimento do delito tipificado no artigo 304 c/c art. 297 e
artigo 29, caput do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime
aberto e a 10 dias multa, sendo a pena corporal substituída por restritiva de direitos (id.
43979594), sendo a decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná com trânsito
em julgado em 14/04/2021 (id. 43979592).

Além disso, nos autos de execução da pena nº 40000947720218160047, após
o cumprimento total da pena houve a declaração de extinção da punibilidade em
22/03/2023 e trânsito em julgado em 26/04/2023.

Num. 44011162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

Primeiramente, verifica-se que, de fato, os direitos políticos foram
restabelecidos com a extinção da pena, não se podendo confundir a suspensão dos
direitos políticos, prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal com a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 64/1990.

Quanto ao enquadramento do crime do art. 304 do Código Penal à Lei
Complementar - LC nº 64/90, nota-se que o crime de uso de documento falso está inserido
no Capítulo III - Da Falsidade Documental, que por sua vez está dentro do Título - Dos
Crimes contra a Fé Pública.

Sendo assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime
contra a fé pública, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei
Complementar nº 64/90.

A controvérsia principal levantada pelo recorrente cinge-se em reconhecer
se o delito praticado pelo recorrente é de menor potencial ofensivo para efeito da exceção
prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990:

De acordo com a previsão do artigo 1°, § 4° da Lei Complementar n° 64/90,
“a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de
ação penal privada”.

Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidirá a causa de inelegibilidade ora discutida.

Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena em concreto, conforme pretende o
recorrente, sendo irrelevante que a pena fixada seja inferior a 2 (dois) anos.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 304
do Código Penal, que, por se tratar de crime remetido, tem sua pena prevista em outro
dispositivo (art. 297 do Código Penal), cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) anos, de
tal sorte que não se trata de delito de menor potencial que autoriza a aplicação da exceção
prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.

Num. 44011162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE (ITEM 3 DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º
DA LC 64/90). EXCLUDENTE. ART. 1º, § 4º, DA LC 64/90. INFRAÇÃO DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCEITO. STJ. COMINAÇÃO DE MULTA
ALTERNATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais negou provimento ao
agravo interno e manteve a sentença de indeferimento do registro de
candidatura, entendendo que o candidato a prefeito incorreu na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 3, da LC 64/90, dada a
condenação por crime contra o meio ambiente, assentando que a pena
máxima cominada ao delito é de três anos (art. 38 da Lei 9.605/1998), o que
afastaria a aplicação do art. 1º, § 4º, da LC 64/90, que prevê a incidência de
excludente de inelegibilidade para os crimes de menor potencial ofensivo.

2. No recurso especial, alegou-se que a exceção inserida no art. 1º, § 4º, da
LC 64/90 deve ser interpretada à luz da conceituação de crime de menor
potencial ofensivo conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria
ampliado a definição das infrações dessa natureza para incluir os delitos
que preveem a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade.

ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL

3. Embora tenha decidido de forma contrária à pretensão do recorrente, o
acórdão regional analisou a questão suscitada, inclusive sob a ótica do
entendimento firmado pelo STJ acerca da matéria, concluindo, todavia, pela
manutenção do indeferimento do registro de candidatura, em razão da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 3, da LC 64/90, não
havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de
que a definição do crime de menor potencial ofensivo, para fins de
incidência da exceção prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar
64/90, leva em conta o limite máximo da pena previsto em lei, que, conforme
expressa dicção do art. 61 da Lei 9.099/95, é aquele ao qual é cominada
pena máxima não superior a 2 anos, sendo indiferente a indicação de multa
alternativa nos casos acima desse patamar.

5. Em que pese a tese do recorrente quanto à suposta orientação divergente
do STJ acerca da questão, verifica-se que aquela Corte não buscou
modificar o conceito legal de crimes de menor potencial ofensivo, tampouco
avaliar os critérios para incidência da exceção prevista no § 4º do art. 1º da
Lei Complementar 64/90 - cuja competência, em razão da matéria em debate,
é desta Justiça Especializada -, mas apenas possibilitar a aplicação dos
institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo (arts.
76 e 89 da Lei 9.099/95) aos crimes para os quais a pena de multa for a
menor sanção penal estabelecida.

(...) (grifou-se)

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº060008415, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Num. 44011162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, "E", DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO
PENAL. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR À DOIS ANOS. IRRELEVÂNCIA
DA PENA EM CONCRETO PARA A DEFINIÇÃO DO CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. REGISTRO
INDEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de falsidade ideológica, que atenta contra a fé
pública, atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da
Lei Complementar nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.

2. O conceito de crime de menor potencial ofensivo previsto no art. 61 da
Lei nº 9.099/1995, integralmente aplicável à seara eleitoral, nos termos da
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, considera a pena
máxima cominada ao crime, sendo irrelevante que a pena fixada seja
inferior a 2 (dois) anos.

3. O crime de falsidade ideológica, cuja pena máxima cominada é de 5
(cinco) anos, não se configura como infração de menor potencial ofensivo,
sendo inaplicável, para fins de verificação de inelegibilidade, a regra
disposta no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/1990.

4. Ação de Impugnação procedente. Registro de candidatura indeferido.
(grifou-se)

(TRE/PR, REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº060090279,
Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 13/09/2022)

Além disso, é irrelevante o fato de a pena ter sido convertida em restritivas
de direitos. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ITEM 9 DA AL. E DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990, CUJO RECONHECIMENTO INDEPENDE DO
TIPO DE PENA APLICADA. SÚMULA N. 61 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. A condenação pelo crime de importunação sexual atrai a inelegibilidade
prevista no item 9 da al. e do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n.
64/1990, por se tratar de crime contra a dignidade sexual.

2. A incidência da inelegibilidade da alínea al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 independe do tipo de pena aplicada e não é
Num. 44011162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

afastada pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.

3. Nos termos da Súmula n. 61 deste Tribunal Superior, "o prazo
concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa".

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060121039, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022)

Por fim, não há nos autos nenhuma informação de concessão de efeito
suspensivo que possibilite o afastamento da causa de inelegibilidade acima reconhecida.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez
que o recorrente Izaias Fidelis foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 304
do Código Penal, crime o qual se classifica como contra a fé pública, cujo prazo de 08
(oito) anos de inelegibilidade conta-se da extinção da pena (que ocorreu em 22/03/2023),
devendo a sentença ser mantida que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Izaias Fidelis ao cargo de Prefeito, nos termos
da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44011162 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600083-
66.2024.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: IZAIAS FIDELIS - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO
BASTOS - PR115376 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44011162 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:36:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355981400000042964210
Número do documento: 24091319355981400000042964210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:33:19